Tribunal: STF
Processo: HC 261866
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.977.880/TO, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Interno, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A palavra da vítima em crimes contra a liberdade sexual tem valor probante diferenciado e pode ser suficiente para sustentar a condenação, conforme entendimento das instâncias ordinárias. 



    4. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 



    5. O relato da vítima não está isolado nos autos, sendo corroborado por laudo psicológico que subsidia o decreto condenatório. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, que “a condenação criminal é desprovida do standard probatório mínimo exigido pela jurisprudência consolidada”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para “absolver o Paciente do crime de estupro de vulnerável”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal estadual, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos: 



    [...] o Tribunal local pautou-se no depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, para manter a condenação. Vale destacar a seguinte conclusão do acórdão, exarada após o exame da prova testemunhal (fl. 567): 



    "A vítima, em seu relato, narrou os abusos sofridos, mencionando, inclusive, a frequência e os locais onde os atos ocorreram, tais como em uma piscina, dentro de um carro e no banheiro, locais onde o Recorrente, seu tio, aproveitava-se para praticar os atos descritos.



    O depoimento da vítima detalhando a frequência e natureza dos atos praticados, reforçando-se que, no caso de crimes contra a dignidade sexual, é bem fundamentado o entendimento jurisprudencial de que o depoimento da vítima, quando coerente e respaldado por outros elementos probatórios, pode fundamentar a reportagem, mesmo na ausência de outras provas materiais, dado o caráter comumente clandestino desses crimes"



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 /STJ. Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame que dela fizerem as instâncias ordinárias. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:



    [...]



    Acrescente-se, ainda, que a ausência de vestígios de prática sexual no laudo pericial não afasta a materialidade do crime de estupro de vulnerável, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso. A propósito:



    [...]



    Outrossim, merece registro que na hipótese em apreço o relato da vítima não está isolado nos autos. Embora as testemunhas não tenham presenciado os delitos, elas reforçaram todo o contexto fático narrado pela vítima, além do laudo psicológico que igualmente subsidia o decreto condenatório. 



    No ponto, vale lembrar que crimes sexuais ocorrem, em regra, sem testemunhas, apenas entre o agressor e a vítima. Por isso, a palavra da ofendida tem especial relevância como prova. Essa tem sido a orientação desta Corte Superior, conforme se pode extrair dos seguintes precedentes: 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente